Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709193-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, LINDALVA RODRIGUES, LINDALVA RODRIGUES BARBOZA, LINDALVA SANTOS DA SILVA, LINDAMAR FERREIRA SILVA, LINDAMIRA GOMES DA SILVA, LINDAURA ALVES DE SOUZA, LINDAURA BARBOSA ROSA, LINDAURA DE JESUS FERNANDES, LINDAURA GONCALVES DE LIMA, LINDAURA GRACIANA SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo pronunciou a prescrição da pretensão executória e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Em decisão (ID 49852985), foi determinada a suspensão do processo por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF, de modo que devia prevalecer o prazo ocorresse primeiro. Certificado do transcurso do prazo de seis meses, os autos foram conclusos a esta Relatoria (ID 56087526). É o relatório. DECIDO. Como já pontuado (ID 49852985), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, o recurso citado ainda não transitou em julgado, de modo que é necessária a manutenção da suspensão do feito. Nesse sentido, determino que o feito permaneça suspenso até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator